Tribunal: STF
Processo: AI 112726
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, DERIVADA DO TEOR DA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO DE REVISTA, BEM COMO DE RAZOAVEL ALEGAÇÃO DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO (ARTIGOS 13, PARAGRAFO 3 E 153, PARAGRAFO 3.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA INCABIVEL E AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.